Tribunal: TJDFT
Processo: 0008473-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OUTRO ESTADO E O DISTRITO FEDERAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. VETORES ANALISADOS EM CONJUNTO. AFASTADA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAT. INAPLICABILIDADE SE O TRÁFICO NÃO OCORRE NO TRANSPORTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAT. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se na resposta à acusação, durante a instrução e na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa não requereu nenhuma diligência para realização de pericial sobre imagens ou vídeos, resta evidenciada a falta de interesse na prova, operando-se a preclusão.

2. A palavra dos policiais, somadas ao flagrante e imagens que demonstram a traficância, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. os vetores do art. 42 da Lei 11/343/2006, natureza e quantidade da droga, devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e num só momento, seja para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimetria) ou modular a fração de diminuição do privilégio (terceira fase), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. 3.1. Consequências do crime consideradas negativas decotada.

3. O simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que deve ser aplicada apenas quando constatada a efetiva intenção de comercialização da substância em seu interior. Precedentes do STF e STJ (HC 120275 e AgRg no REsp 1379010/MS). 3.1. Circunstâncias negativas do crime afastadas.

4. Comprovando-se o tráfico de drogas do Distrito Federal para outro Estado da Federação incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06.

5. Não se reconhece da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando comprovado que o réu é reincidente.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando se trata de réu reincidente e com condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6. Não havendo alteração das circunstâncias fáticas e fundamentadoras da preventiva, esta deve ser conservada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.